Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RETIRADA DO NOME. SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA PARA INVERTER A SUCUMBÊNCIA.
1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
2. Não há como se atribuir à autora o ônus da sucumbência, ante o acolhimento do pedido inicial de declaração de inexigibilidade e de retirada de seu nome da plataforma de negociação de dívidas, restando evidente a sucumbência da ré, que deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
3. Tratando-se de causa de baixa complexidade, com rápida tramitação, devem os honorários sucumbenciais ser fixados no mínimo estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, em 10% (dez por cento) do valor da causa

4. Apelação conhecida e provida.